Tribunal: STJ
Processo: 5030964-06.2023.8.21.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231380 - RS(2025/0333024-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: JANE RAQUEL BANDEIRA SCHENINI MESQUITA
ADVOGADOS
: LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
TIAGO SANGIOGO - RS072814
RECORRIDO
: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - RS030060
MÁRCIA LANZER DE SOUZA - RS060464
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE
DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL.
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência)
de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da
condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar
esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes.
2. ​"Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a
condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários
advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor
da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente
devido" (AgInt no AREsp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
179.034/SE,
julgado em
DJe de
.
1/12/2016,
14/12/2016)
3. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 74bac370-9a73-47a7-85a6-64543f59384c

RECURSO ESPECIAL No 2231380 - RS(2025/0333024-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: JANE RAQUEL BANDEIRA SCHENINI MESQUITA
ADVOGADOS
: LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
TIAGO SANGIOGO - RS072814
RECORRIDO
: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - RS030060
MÁRCIA LANZER DE SOUZA - RS060464
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE
DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL.
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência)
de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da
condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar
esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes.
2. ​"Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a
condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários
advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor
da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente
devido" (AgInt no AREsp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
179.034/SE,
julgado em
DJe de
.
1/12/2016,
14/12/2016)
3. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por JANE RAQUEL BANDEIRA
art. 105
SCHENINI MESQUITA contra acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão
contratual, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado à época
das contratações e determinando a devolução dos valores cobrados em excesso,
bem como fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição
financeira e a aplicação da taxa média de mercado como parâmetro para limitar os
Documento eletrônico VDA54729062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: b027ac9b-a53d-423f-b0a5-98104493c869

juros em favor do consumidor, conforme disposto no
o, V, do CDC e
art. 6
jurisprudência do STJ. Avaliação da descaracterização da mora, em razão do
reconhecimento da onerosidade excessiva dos juros, e a possível majoração dos
honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Com base no Código de Defesa do Consumidor e no entendimento consolidado do
STJ, a taxa média de mercado constitui um referencial adequado para limitar juros
excessivos em contratos de mútuo bancário, preservando o equilíbrio contratual.
Diante da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, reconhece-se a
descaracterização da mora nos termos do REsp 1.061.530/RS.
Quanto aos honorários, embora seja inviável calcular o proveito econômico exato
da decisão revisional, o valor fixado em primeira instância (R$ 1.000,00) é
insuficiente, cabendo majoração para R$ 1.500,00, considerando o trabalho e a
complexidade da causa, nos termos do
§§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC.
art. 85,
APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (fls.
212-215).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§ 2o e § 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Defende que os honorários sucumbenciais devem observar a ordem de
vocação do
do Código de Processo Civil, com arbitramento entre 10% (dez por
art. 85
cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, sendo indevida a
fixação por equidade quando o proveito econômico é mensurável.
Aponta, por fim, a existência de dissídio jurisprudencial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 499/500.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, neste caso, de ação revisional de contratos bancários ajuizada
pela parte recorrente em face de SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, alegando abusividade dos juros remuneratórios em quatro contratos
de empréstimo consignado.
Na sentença, o juiz julgou procedentes os pedidos para limitar os juros
remuneratórios à taxa média de mercado à época das contratações, condenando à
devolução simples do indébito, com compensação sobre parcelas vincendas. Os
honorários foram fixados, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da autora,
majorando os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), com
fundamento no
§ 8o, do CPC, considerando a dificuldade de aferição
art. 85,
quantitativa clara do proveito econômico obtido. Confira-se (fls.
):
204/205

"A parte
requer a reforma da sentença, para que os honorários
autora/apelante
sejam arbitrados com base no proveito econômico obtido.
Documento eletrônico VDA54729062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: b027ac9b-a53d-423f-b0a5-98104493c869

Ocorre que, em se tratando de decisão proferida no âmbito de ação revisional de
contrato bancário, o valor da condenação é desconhecido pelo juízo, que não
pode, de antemão, prever qual será o resultado do recálculo do contrato e da
repetição dos valores eventualmente pagos a maior. Aliás, nem se sabe se haverá,
ou não, valores a serem devolvidos, com o que o resultado final poderia ser até
mesmo negativo.
Com isso, ainda que, na ocasião do julgamento do
tenha-se
Tema 1076/STJ,
estipulado uma ordem objetiva para o arbitramento dos honorários, em que se
observaria, primeiro, o valor da condenação ou do proveito econômico, e apenas
ao fim o valor da causa, é certo que, desconhecedor do valor da condenação ou
do proveito econômico, impossível ao juízo adotar adequadamente os critérios do
§2o, do CPC, para o arbitramento dos honorários.
art. 85,
[....]
Contudo, o valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00) destoa dos parâmetros aceitos
por esta Câmara para ações desta natureza, considerando o trabalho e o zelo do
profissional, observando-se os parâmetros do
§§ 2o, 8o, 8o-A, do CPC.
art. 85,
Assim, cabível a majoração da verba honorária para R$ 1.500,00.
[...]
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da apelante ré; e por
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da apelante autora para reconhecer a
descaracterização da mora e fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00.
Pelo resultado, majoro os honorários devidos aos procuradores da parte autora
para R$ 1.800,00, na forma do
§11, do CPC."
art. 85,

Irresignada, a recorrente, então, interpôs o presente recurso especial que
analiso agora.
Observa-se que o entendimento do Tribunal de origem não está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a fixação
dos honorários advocatícios deve observar "a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar
o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (
Rel. Ministra
REsp 1.746.072/PR,
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13.2.2019, DJe de 29.3.2019).
Esta Corte Superior firmou entendimento de que a ordem legal de
preferência estabelecida no
§ 2o, do CPC deve ser observada, inclusive no
art. 85,
âmbito das ações revisionais. Não sendo cabível, portanto, o arbitramento por
equidade.
Nessa linha, tem-se reconhecido que, nas ações revisionais, o valor
correspondente à diferença entre o montante originalmente cobrado e aquele apurado
como efetivamente devido representa o proveito econômico do autor e, portanto, deve
Documento eletrônico VDA54729062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: b027ac9b-a53d-423f-b0a5-98104493c869

servir de base para o arbitramento dos honorários advocatícios. A propósito, confiram-
se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIO
JURÍDICO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
READEQUADOS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES E REPETIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES
REMANESCENTES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
EM
PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE. ORDEM
ESTABELECIDA NO
§ 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO
ART. 85,
ESPECIAL PROVIDO.
1. Não se evidenciando uma das excepcionais hipóteses de fixação de honorários
por equidade, a verba sucumbencial deve ser arbitrada em 10 a 20% sobre o valor
da condenação, do proveito econômico ou da causa, nos termos do
§ 2o,
art. 85,
do CPC.
2. Tendo em vista a procedência dos pedidos, com a readequação dos juros
remuneratórios, permitindo a compensação dos valores e a repetição de
eventuais valores remanescentes, evidente que este é o proveito econômico
obtido pela parte.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.206.414/RS,
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO.
TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS.
CONSEQUÊNCIA
DO
DECAIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL.
PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão contratual, em que se discute a legalidade das
cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
2. "A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do
provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido,
não havendo que se falar em julgamento extra petita" (AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
AREsp 1.997.699/SP,
24/10/2022
).
3. Viável, todavia, a modificação da base de cálculo adotada (valor da causa)
para o proveito econômico obtido pela parte contrária, critério precedente na
ordem de gradação e preservador da proporcionalidade em relação ao
decaimento dos pedidos. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.018.743/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

RECURSO ESPECIAL.
DE EMPRÉSTIMO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
C/C
AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA DOS
LIMITES DA LIDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL. TERMO
INICIAL. ASSINATURA DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
Documento eletrônico VDA54729062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: b027ac9b-a53d-423f-b0a5-98104493c869

1. Ação revisional de contratos de empréstimo
repetição de indébito ajuizada
c/c
em
da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em
12/12/2018,
e concluso ao gabinete em
25/01/2021
24/03/2022.
2. O propósito recursal é dizer sobre: a) a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional; b) a existência ou não de preclusão da matéria relativa à prescrição;
c) o termo inicial do prazo prescricional da pretensão revisional de contrato
bancário e d) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
3. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, examina fundamentada e
expressamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda
que de forma distinta daquela pretendida pela parte.
4. Se a sentença julgar integralmente improcedente a pretensão autoral, apesar de
afastar a prescrição alegada pelo réu, não haverá interesse recursal deste para
fazer prevalecer a tese relativa à prescrição. Assim, a interposição de recurso
apenas pelo autor não acarreta a preclusão consumativa da matéria naquele
momento processual. Nessa linha, na espécie, o reconhecimento da prescrição
parcial da pretensão pela Corte de origem, em razão de argumento suscitado nas
contrarrazões de apelação, não violou a coisa julgada nem configurou julgamento
proferido fora dos limites da lide.
5. O início do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato de
empréstimo em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a
data da assinatura do contrato. Precedentes.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com
observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo
estabelecida pelo artigo 85, § 2o, do
nos seguintes termos: 1o) com
CPC/2015,
base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível
valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito
econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (REsp 1.746.072/PR,
Segunda Seção, DJe de
.
29/03/2019) Assim, havendo condenação à repetição
do indébito, esse valor é que deverá servir de base de cálculo dos honorários
advocatícios, porquanto reflete o proveito econômico obtido pelo recorrente
(autor) na demanda, por corresponder ao resultado da diferença entre o valor
originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.986.909/RS,
em
DJe de
)
28/2/2023,
2/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA.
REVISIONAL
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
COISA
JULGADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. In casu, o Tribunal de origem, ao se pronunciar sobre a base de cálculo a ser
considerada para se aferir o valor dos honorários advocatícios, não analisou a
questão sob o ângulo da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada.
Incidência da Súmula 356/STF.
2. Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo
autor, a condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos
honorários advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a
demanda, ou seja, o valor da diferença entre o valor originalmente cobrado e
o apurado como efetivamente devido.
Documento eletrônico VDA54729062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: b027ac9b-a53d-423f-b0a5-98104493c869

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 179.034/SE,
julgado em
DJe de
)
1/12/2016,
14/12/2016.
Assim, em casos como o presente, a existência de valor economicamente
mensurável – ainda que sujeito à apuração em sede de liquidação – afasta a
possibilidade de aplicação subsidiária do arbitramento dos honorários sucumbenciais
por equidade, impondo-se a observância da ordem de preferência prevista em lei.
No caso concreto, a base de cálculo do proveito econômico a ser
considerada corresponde à diferença entre o montante originalmente cobrado e aquele
apurado como efetivamente devido.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, para fixar os
honorários sucumbenciais devidos em favor da parte recorrente no valor de 10% sobre
o proveito econômico obtido na demanda, nos termos da fundamentação acima.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: b027ac9b-a53d-423f-b0a5-98104493c869

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.380 / RS
Número Registro: 2025/0333024-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50309640620238210039
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JANE RAQUEL BANDEIRA SCHENINI MESQUITA
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
RECORRIDO
: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - RS030060
MÁRCIA LANZER DE SOUZA - RS060464
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:26
Código de Controle do Documento: aa185c1c-71fb-49af-91e6-9bbb5e2f8ca5

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:26
Código de Controle do Documento: aa185c1c-71fb-49af-91e6-9bbb5e2f8ca5